Tribunal: CARF
Processo: 16539.720003/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado é caracterizado pelo recolhimento do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação. Não há previsão legal para que se considere o dia da prestação do serviço.
PRECEDÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS. AFASTAMENTO DOS PPPs. IMPOSSÍVEL
O PPP é elaborado com base em laudos técnicos e tem sua obrigatoriedade e força probante presumida nos termos do §1o do Art. 58 da Lei no 8.213/91. No presente caso os PPPs não foram considerados isoladamente..
RISCO OCUPACIONAL. TRABALHO PERMANENTE NÃO SE CONFUNDE COM TRABALHO ININTERRUPTO.
A permanência é avaliada conforme a atividade de produção, não sendo afastada por eventos ocasionais ou pela alegada interrupção (RESP 1659632, Rel. Ministro Herman Benjamin 2a Turma DJE 30/06/2017).
CALOR NATURAL. AFASTAMENTO DO FATOR DE RISCO. INVIABILIDADE.
Não há previsão legal que distinga a fonte do CALOR, entre natural ou artificial, quando se trata da proteção à saúde do trabalhador. O Decreto n° 2.172/97 tornou possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de forma habitual e permanente, de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar (TNU - Processo no 0501218-13.2015.4.05.8307 - 05/09/2017).
FATOR DE RISCO POEIRA. EXIGE EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PERMANÊNCIA VERIFICADA.
A permanência relaciona-se com a atividade, o que é comprovado pela avaliação da prestação dos serviços em que consta a ocorrência em 80% do tempo, não restando dúvida quanto a exposição permanente ao fator de risco poeira, o qual possui previsão legal de concessão à aposentadoria especial, nos termos do Decreto 3.48/99, código 1,0.18.
Negado provimento ao Recurso voluntário .

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720003/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado é caracterizado
pelo recolhimento do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação. Não há previsão legal
para que se considere o dia da prestação do serviço.
PRECEDÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS. AFASTAMENTO DOS PPPs.
IMPOSSÍVEL
O PPP é elaborado com base em laudos técnicos e tem sua obrigatoriedade e
força probante presumida nos termos do §1o do Art. 58 da Lei no 8.213/91. No
presente caso os PPPs não foram considerados isoladamente..
RISCO
OCUPACIONAL.
TRABALHO
PERMANENTE
NÃO
SE
CONFUNDE COM TRABALHO ININTERRUPTO.
A permanência é avaliada conforme a atividade de produção, não sendo
afastada por eventos ocasionais ou pela alegada interrupção (RESP 1659632,
Rel. Ministro Herman Benjamin 2a Turma DJE 30/06/2017).
CALOR
NATURAL.
AFASTAMENTO
DO
FATOR
DE
RISCO.
INVIABILIDADE.
Não há previsão legal que distinga a fonte do CALOR, entre natural ou
artificial, quando se trata da proteção à saúde do trabalhador. O Decreto n°
2.172/97 tornou possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho
exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de forma
habitual e permanente, de acordo com a fórmula prevista para ambientes
externos com carga solar (TNU - Processo no 0501218-13.2015.4.05.8307 -
05/09/2017).
FATOR DE RISCO POEIRA. EXIGE EXPOSIÇÃO PERMANENTE.
PERMANÊNCIA VERIFICADA.
A permanência relaciona-se com a atividade, o que é comprovado pela
avaliação da prestação dos serviços em que consta a ocorrência em 80% do
tempo, não restando dúvida quanto a exposição permanente ao fator de risco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720003/2016-09
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720003/2016-09

poeira, o qual possui previsão legal de concessão à aposentadoria especial, nos
termos do Decreto 3.48/99, código 1,0.18.
Negado provimento ao Recurso voluntário .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Rigo Pinheiro, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-
70.453- 12a Turma da DRJ/RPO de 28 de setembro de 2017 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 08/70)
Em 19/01/2017 foi lavrado Auto de Infração relativo às competências de 01 a
13/2012 referente ao adicional de contribuições sociais para o custeio da aposentadoria especial,
apurado nos seguintes termos (fl 09/10):
1.6.1) pelo estabelecimento 33.592.510/0378-21, em relação à contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial decorrente da exposição habitual e permanente
aos agentes nocivos RUÍDO e CALOR dos empregados da Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO) 7826 deste estabelecimento.
1.6.2) pelo estabelecimento 33.592.510/0179-87, em relação à contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial decorrente da exposição habitual e permanente
ao agente nocivo POEIRA TOTAL dos empregados deste estabelecimento.
1.6.3) pelo estabelecimento 33.592.510/0262-00, em relação à contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial decorrente da exposição habitual e permanente
ao agente nocivo CALOR dos empregados deste estabelecimento.
Uma vez que foram detectadas exposição dos empregados aos agentes nocivos
mencionados em quantidades acima dos limites permitidos. Tais conclusões foram retiradas dos
Fl. 5272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720003/2016-09

relatórios de controle fornecidos pela CONTRIBUINTE (formulários e relatórios, PPPs, PPRAs
e Relatórios de Assistência e Consultoria independente – fls. 1058/4848).
Foi aplicada multa de ofício de 75% por omissão de valores declarados em GFIP,
além da formalização do processo de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, por meio
do processo no 16682-722.730/2016-49.
Impugnação (fls 4866/4875)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 23/02/2017, na qual
em síntese alegou:
1.
Decadência parcial do crédito tributário, por entender que houve
pagamento antecipado e que o fato gerador ocorre com as prestações dos serviços
remunerados, assim, o período anterior a 19/01/2012 estaria abarcado pela
decadência (Art. 150, §4o do CTN, Súmula CARF 99 e art. 51, III, Instrução
Normativa RFB no 971/2009);
2.
Que os laudos técnicos devem ser considerados prioritariamente em
relação aos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP);
3.
A impossibilidade de se calcular proporcionalmente a exposição ao risco,
se fazendo necessário que a exposição seja PERMANENTE, fato ignorado pela
fiscalização, inclusive havendo reconhecimento de que em “diversas situações”
inexistia a permanência na atividade;
4.
Que não se pode considerar o calor natural como agente nocivo;
5.
Que houve enquadramento indevido quanto o agente “poeira total”, pois
como reconhece os documentos técnicos apresentados à autoridade fiscal, a
exposição à poeira existe, mas não é permanente;
Por fim, pede a anulação da autuação por sua total improcedência.
Acórdão (fls.5205/5232)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
No caso de aplicação do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional a decadência
opera-se com o transcurso do prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, considerando-se ocorrido no último dia do mês da prestação dos serviços.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CALOR. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720003/2016-09

O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial incide
sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente calor, desde que
com medição no limite ou acima do limite de tolerância avaliado segundo o Anexo 3 da
NR15.
TRABALHO PERMANENTE.
Considera-se trabalho permanente aquele exercido de forma não ocasional nem
intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.5237 e ss)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/11/2017 com as
mesmas alegações e fundamentos já apresentados na impugnação, não constando nenhuma
inovação fática ou de direito.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a DECADÊNCIA PARCIAL do
crédito tributário aventando a hipótese de se considerar como fato gerador a data da prestação do
serviço, porém tal entendimento afronta o enunciado da Súmula 99 do CARF, que de forma clara
considera a competência do fato gerador para efeito de contagem do prazo decadencial, assim,
correta a decisão da DRJ que afirmou que a ocorrência do fato gerador deu-se no último dia do
mês da prestação dos serviços. Portanto, não há que se falar em decadência parcial considerando
o dia da prestação dos serviços como pretende o contribuinte.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração
No Mérito
Quanto ao mérito, a RECORRENTE desenvolve as seguintes teses:
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720003/2016-09

Primeiro, de que os laudos técnicos teriam precedência sobre as informações
constantes nos Perfis Profissiográficos Previdenciários, PPPs, e, portanto, haveria erro pois os
PPPs não medem a exposição aos riscos em função do tempo de atividade.
Tal argumento, contudo, não merece prosperar, pois o PPP é elaborado com base
em laudos técnicos e tem sua obrigatoriedade e força probante presumida nos termos do §1o do
Art. 58 da Lei no 8.213/91:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
Ademais, o argumento de que apenas os PPPs foram considerados não encontram
guarida nos autos, conforme se extrai do trecho do voto do Acórdão recorrido, negritei:
O PPP basicamente irá reproduzir as informações do laudo técnico das condições
ambientais do trabalho, no que diz respeito exclusivamente a aquele segurado, ou seja,
deve ser fiel ao laudo técnico sem omitir conteúdo do mesmo ou inserir dados falsos.
Ora, seguindo esta premissa, de que os PPP elaborados pela empresa são válidos, não há
porque não aceitá-los como documentos hábeis a apuração fiscal, ainda porque
individualizam a condição do segurado, pois como se sabe, o fato gerador da exação
aqui discutida somente se perfaz para os segurados expostos ao risco, não se verificando
nos Laudos Técnicos apresentados a individualização do trabalhador exposto ao risco,
mas sim o setor ou a atividade exercida com exposição a agentes nocivos.
Por outro lado, a autuação não se baseou unicamente nos PPP apresentados ou na
sua apreciação isolada como entendeu a defesa.
(..)
Do exposto, não houve falha da fiscalização quanto a análise dos PPP elaborados e
apresentados pela empresa, pois considerados os documentos base para sua análise
quais sejam, o laudos de avaliação juntados como anexos ao relatório fiscal.
Acrescenta-se, que a Jurisprudência pátria já vem aceitando o PPP como prova
suficiente da exposição do trabalhador ao agente nocivo (RESP 201701017465 Rel. Ministro
Herman Benjamin 2a Turma DJE 30/06/2017) e também sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos (Tema 1083), a mesma corte, por meio do Ministro Relator Gurgel de Faria
consignou que “de acordo com a lei previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do
segurado aos agentes nocivos será feita por formulário (o Perfil Profissiográfico Previdenciário
– PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 58 da Lei
8.213/1991”.
Portanto, resta impossível o afastamento dos PPPs apresentados, devido a
presunção probatória, considerando ainda que não foram constatadas nenhuma divergência com
os demais relatórios ambientais aptas a afastar as conclusões da fiscalização.
Fl. 5275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720003/2016-09

O segundo argumento diz respeito a insuficiência da avaliação quanto a
permanência da exposição dos trabalhadores aos fatores de riscos identificados, parece haver
uma confusão em relação ao conceito de TRABALHO PERMANENTE, que não se confunde,
com TRABALHO ININTERRUPTO.
A definição de TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE encontra-se positivada
no Art.65 do Decreto 3.048 de 1999 com redação dada pelo Decreto 8.123 de 2013, nos
seguintes termos, negritei:
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma
não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador
avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou
da prestação do serviço.
Resta porém configurado que a permanência é avaliada conforme a atividade de
produção, não sendo afastada por eventos ocasionais ou pela alegada interrupção. Neste sentido
segue decisão do STJ (RESP 1659632, Rel. Ministro Herman Benjamin 2a Turma DJE
30/06/2017):
3. A permanência e a não intermitência exigidas pelo art. 57, § 3°, da Lei 8.213/1991
referem-se à exposição do segurado aos agentes nocivos em sua função em cada
vínculo empregatício. Não há exigência na referida legislação de que o requisito
temporal seja exercido de forma ininterrupta.
Outro ponto questionado pela RECORRENTE, é quanto ao afastamento do fator
CALOR NATURAL como agente nocivo, neste tema, perfeita a conclusão do Acórdão, pois,
embora o INSS tradicionalmente entenda que somente a exposição a calor proveniente de fontes
artificiais geraria direito ao reconhecimento de tempo especial, já há entendimento judicial que
amplia este reconhecimento para a exposição às fontes naturais, conforme tese fixada pela urma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU - Processo no 0501218-
13.2015.4.05.8307
–
05/09/2017
–
Disponível
em
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=13124):
após o Decreto n° 2.172/97 se tornou possível o reconhecimento das condições
especiais do trabalho exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de
forma habitual e permanente, desde que comprovada a superação dos patamares
estabelecidos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho
e Emprego, calculado pelo Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo (IBUTG),
de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar.
Aqui deve se ressaltar que não há expressa previsão legal que distinga a fonte do
CALOR, entre natural ou artificial, quando se trata da proteção à saúde do trabalhador. Ao
contrário, como bem pontuado pelo Acórdão recorrido (fls. 5525/,
O Anexo IV do Regulamento da Previdência Social/RPS define que o trabalhador que
comprove exposição permanente a Temperaturas Anormais acima dos limites de
Tolerância em seu ambiente de trabalho tem direito ao benefício após 25 anos de
exposição.
A exposição ao calor é avaliada através do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de
Globo (IBUTG), a interpretação, para fins de verificar a ultrapassagem dos limites de
tolerância do agente físico, deverá observar o Anexo 3 da NR no 15.
O Anexo no 3 da Norma Regulamentadora (NR) no 15, do Ministério do Trabalho,
estabelece limites de tolerância para exposição ao calor, acima do qual haverá
probabilidade de dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720003/2016-09

O Quadro no 1 do Anexo no 3 da NR no 15 prevê o período de descanso necessário
frente ao período efetivamente trabalhado, levando em conta o índice de calor do
ambiente, aliado ao tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador.
A previsão de períodos de repouso em ambiente de exposição ao calor mais ameno,
devido ao regime de descanso no próprio local, não significa intermitência, não
descaracteriza a exposição do trabalhador ao agente nocivo e nem lhe retira o direito à
aposentadoria especial.
(..)
Como já dito anteriormente, os empregados estão sujeitos a aposentadoria especial
quando forem ultrapassados os limites de tolerância para o agente físico calor definidos
no Anexo 3 da NR-15 do MTE, o que restou demonstrado pela fiscalização.
A menção ao Art. 240, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010,
teve por objetivo demonstrar que o limite de tolerância para o agente físico calor é estabelecido
no Anexo 3 da NR-15 segundo a metodologia adotada pela Fundacentro, não podendo ser
entendida como impediditiva do reconhecimento deste fator de risco em relação às fontes
naturais de calor.
Por último, a RECORRENTE tenta afastar o reconhecimento da exposição ao
RISCO POEIRA, reconhecendo a sua existência mas pugnando pela sua impermanência.
Mais uma vez, cabe lembrar que a permanência se relaciona com a atividade, o
que é comprovado pela avaliação da prestação dos serviços nos Postos de Trabalho em que
consta a ocorrência na área de mina em 80% do tempo (fls. 3894/3900), ou seja, não há dúvida
quanto a exposição permanente ao fator de risco poeira que possui previsão legal de concessão à
aposentadoria especial, nos termos do Decreto 3.48/99, código 1,0.18.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e voto por
negar-lhe provimento . É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 5277
DF CARF MF
Original